Tribunal: TJMT
Processo: 1010671-85.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010671-85.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 42.116.643/0001-45 (EMBARGADO), LUIS ANTONIO OLIVEIRA LEITE - CPF: 043.194.561-65 (ADVOGADO), JOSE OTAVIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 027.381.401-06 (ADVOGADO), HELTON RAFAEL MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 027.819.711-62 (EMBARGADO), SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (EMBARGANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso e manteve a sentença, por seus próprios fundamentos, em demanda fundada em cobranças posteriores ao cancelamento contratual e inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito.

2.

A embargante sustenta contradição no julgado, ao argumento de que a embargada não é destinatária final do serviço, o que afastaria a incidência do CDC. Defende, ainda, o reconhecimento da incompetência do foro, com aplicação do art. 46 do CPC.

3.

Ausência de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado quanto à fundamentação adotada para (i) a responsabilização da fornecedora, diante da alegada inaplicabilidade do CDC; e (ii) o exame da competência territorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Não há contradição. O acórdão embargado manteve a condenação com base na ausência de prova da legitimidade das cobranças, nos termos do art. 373, II, do CPC, e não na aplicação do CDC como fundamento determinante.

6.

A inscrição indevida em cadastro restritivo e a falta de demonstração da regularidade do débito bastam para caracterizar a falha na prestação do serviço e justificar a reparação reconhecida no julgado.

7.

A alegação de incompetência do foro não foi objeto da apelação nem do acórdão embargado. Sua suscitação em embargos de declaração configura tentativa de inovação e rediscussão de matéria já decidida, o que não se admite na via do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. 2. Não há contradição quando a fundamentação do acórdão se apoia na ausência de prova da legitimidade da cobrança, ainda que a ementa mencione o CDC. 3. Matéria não suscitada no recurso anterior não pode ser apreciada pela primeira vez em embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., em face do acórdão que negou provimento ao recurso, e manteve integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Sustenta a embargante a existência de contradição no julgado, ao argumento de que, embora a decisão tenha aplicado o Código de Defesa do Consumidor para fundamentar a responsabilização, os elementos dos autos demonstrariam a inexistência de relação de consumo entre as partes.

Alega que a embargada é pessoa jurídica que exerce atividade de transporte rodoviário de cargas, utilizando o serviço de pagamento automático de pedágios como instrumento necessário ao desenvolvimento de sua atividade empresarial, o que afastaria a condição de destinatária final e, por conseguinte, a incidência da legislação consumerista.

Aduz, ainda, que, uma vez afastada a incidência da legislação consumerista, deve ser reconhecida a incompetência do foro eleito, porquanto a fixação da competência territorial teria se dado com base nas normas protetivas do consumidor, devendo prevalecer, assim, a regra geral do art. 46 do Código de Processo Civil, com a remessa dos autos ao foro do domicílio do réu.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar a alegada contradição, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e reconhecer a incompetência do foro, com a consequente reforma do julgado.

Sem contrarrazões (id 354314362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Todavia, não se verifica a alegada contradição. Isso porque o acórdão embargado, ao manter a sentença, reconheceu a falha na prestação do serviço com base na ausência de comprovação da legitimidade das cobranças realizadas após o cancelamento contratual, destacando que incumbia à fornecedora demonstrar a regularidade do débito, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A responsabilização da fornecedora decorreu da análise do conjunto probatório e da verificação da indevida inscrição da parte autora em cadastro restritivo de crédito, circunstância suficiente para caracterizar a falha na prestação do serviço e ensejar a reparação por dano moral.

Ainda que conste na ementa referência ao Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que a fundamentação do acórdão embargado não se apoiou na aplicação da legislação consumerista, mas sim na ausência de comprovação da legitimidade das cobranças, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

No que tange à alegação de incompetência do foro, verifica-se que a matéria não foi objeto do recurso de apelação, tampouco foi apreciada no acórdão embargado.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026